Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713984-56.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO LOBATO MADEIRA APELADO: HUMBERTO DE FREITAS D E S P A C H O O advogado de Afonso Lobato Madeira (Apelante) noticia a renúncia ao mandato que lhe outorgava poderes para atuar no presente feito (ID 33482714) e não há nos autos a constituição de novo patrono. Nesse contexto, concedo ao Recorrente, com base no art. 76 do CPC/15, o prazo de 5 (cinco) dias para a regularizar a representação processual. Proceda-se à intimação pessoal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator